Tribunal: TJDFT
Processo: 0723004-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723004-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES EUCLIDES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MOISES EUCLIDES DA SILVA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0725242-71.2025.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Diante dos documentos de ID 235988237, que, em princípio, sinalizam com a hipossuficiência declarada, DEFIRO ao autor a gratuidade de justiça, já anotada. Estando em termos a peça de ingresso, passo ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo, movida por MOISÉS EUCLIDES DA SILVA JÚNIOR em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Em síntese, relata o autor ter prestado o concurso público para provimento de vagas no cargo de Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior, para Ênfase 4: Manutenção – Caldeiraria – Polo: Ipojuca – Pessoas Negras, deflagrado pelo Edital no 1 - Petrobras PSP RH 2023.2, sendo o certame executado pela banca examinadora ré. Expõe que, no ato da inscrição, teria se autodeclarado pardo, com o fito de concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas, tendo sido aprovado nas provas objetivas. Verbera, contudo, que, em etapa de aferição da autodeclaração, a comissão própria, integrante da banca examinadora, teria deliberado pelo seu não enquadramento como pessoa parda, o que teria resultado na sua eliminação do certame. Sustenta que a referida avaliação não se afiguraria precisa, na medida em que, conforme declarou na inscrição, considera-se uma pessoa parda, o que legitimaria a sua participação no sistema de cotas. Diante de tal quadro, requereu provimento judicial liminar, a fim de sobrestar o ato administrativo que não considerou o autor como pessoa parda, assegurando-se, assim, a sua permanência no certame, com reclassificação, nomeação e posse, e, subsidiariamente, a reserva de vaga. É o que, por ora, merece ser relatado. DECIDO. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe a cabeça do artigo 300 do Código de Processo Civil. Examinada a situação apresentada, nesta sede provisória de apreciação, observo que o autor não logrou demonstrar a presença de ambos os requisitos. Almeja o requerente um provimento bastante a modificar a avaliação realizada, pela banca, quanto à idoneidade de sua autodeclaração, realizada em etapa de concurso público para o provimento de vagas em cargo provido pela sociedade de economia mista, não demandada nesta sede. Objetiva o demandante, assim, intervenção judicial nos critérios de avaliação da comissão, o que pressupõe invariável incursão no mérito do ato impugnado. Contudo, é assente no âmbito pretoriano o entendimento de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem, em regra, ser revistos pelo Poder Judiciário. Para além, quanto à questão especificamente trazida a Juízo, é certo que, em julgamento de Ação Direta de Constitucionalidade (ADC no 41/DF), o Supremo Tribunal Federal findou por consolidar o entendimento de que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Conforme se colhe do arrazoado autoral, o requerente estaria a divergir da conclusão alcançada pela comissão própria da banca examinadora, ao argumento de que, segundo a sua concepção pessoal, seria qualificado como pessoa parda, o que o autorizaria a concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas. Ressai evidente, com isso, do próprio objeto da insurgência, a inexistência de manifesta ilegalidade na avaliação da autodeclaração, ou mesmo de afronta à dignidade da pessoa humana, sobretudo porque não se achariam aclarados os critérios adotados pela banca, hipótese em que, em tese, teria lugar a intervenção jurisdicional para promover um controle de legalidade. Nesse contexto, no que se refere à decisão pelo não enquadramento do candidato como preto ou pardo, descabe concluir, de plano, que a conduta da banca se mostre, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, flagrantemente ilícita ou abusiva. Pontue-se que sequer foi juntado o parecer conclusivo da banca, situação que impede exame mais aprofundado da controvérsia, devendo-se prevalecer o primado da presunção de veracidade dos atos administrativos, sobretudo em se considerando que o certame é conduzido pela banca examinadora em delegação de atribuições, realizada pela sociedade de economia mista PETROBRAS, que integra a administração pública indireta. Inviável, com isso, pretender reverter, de plano, o entendimento da comissão especializada, para o fim de classificar o autor, por força de uma decisão judicial liminar, como candidato preto ou pardo. Portanto, não se mostrando a decisão proferida pelos membros da comissão de heteroidentificação, que integra a banca examinadora, ora ré, eivada de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, uma vez que expostos os fundamentos para o não enquadramento do autor na condição de pessoa parda, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, sem prejuízo do exame percuciente e meritório que será levado a efeito após a instauração do contraditório, INDEFIRO a tutela de urgência. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se o autor, por meio de seu advogado.” – ID 236009667 dos autos n. 0725242-71.2025.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega “necessidade de fundamentação específica do ato administrativo”: “A decisão da Comissão de Heteroidentificação que resultou na exclusão do Agravante do certame, apresenta motivação materialmente inadequada, violando os princípios da legalidade, da razoabilidade e da transparência administrativa. Com efeito, o ato administrativo indicou determinadas características fenotípicas específicas como fundamento para afastar a autodeclaração do Agravante como pessoa parda. Contudo, ao se confrontar tais alegações com as fotografias e dados visuais efetivamente apresentados pelo candidato, verifica-se que as justificativas não condizem com a realidade fenotípica do Agravante. Trata-se, portanto, de motivação meramente aparente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que a motivação deve ser congruente com os fatos e idônea para sustentar os efeitos do ato, sob pena de sua nulidade.” (ID 72712027, p.6). Sustenta ser “válido o sistema da autodeclaração para as cotas raciais, permitido também o uso de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que devidamente respeitados os fundamentos básicos para sua legitimidade. ( ) a Heteroidentificação passa a não ser válida, não por si só, mas a partir do momento que viola princípios e regras de direito, a exemplo, o Princípio da Motivação dos Atos Administrativos, que além de comprometer a validade do ato, inviabiliza o REAL conhecimento das razões que levaram ao indeferimento do pedido impedindo, por conseguinte, o exercício das garantias do contraditório e ampla defesa” (ID 72712027, p.8). Afirma que a “rejeição da autodeclaração de um candidato somente poderá ocorrer se ela for manifestamente incompatível com a realidade” (ID 72712027, p.14). Argumenta: “Não se pode afirmar que tenha sido garantido, de forma genuína, o franqueamento do contraditório e ampla defesa e nem mesmo respeitado, de forma efetiva, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana pois, o conteúdo da decisão administrativa NÃO corresponde à realidade. Pelas fotos e laudo antropológico, vemos claramente que referidas características não retratam adequadamente a aparência do Requerente, tampouco condizem com os traços fenotípicos observados e analisados por profissional qualificado. A descrição apresentada pela banca, além de genérica, desconsidera elementos fundamentais da autodeclaração racial e da análise do pertencimento étnico-racial, demonstrando a inconsistência. Ressalte-se também que, analisar as provas apresentadas não se trata de uma invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim, controle de legitimidade. Não estão sendo substituídos os critérios utilizados pela banca para indeferimento da inscrição do candidato, até porque não consta no edital qualquer critério para avaliação, limitando-se a uma vaga menção do conceito. Ademais, basta analisar, de plano, as provas trazidas nos autos para que reste evidente que a real aparência da agravante corresponde exatamente aos termos da sua autodeclaração: A pele morena; o crânio e os traços da face negróides; as sobrancelhas grossas; o nariz de base alargada, dorso curto e a ponta arredondada; os lábios escuros. Seu fototipo de pele e suas características fenotípicas também foram descritas, de forma mais pormenorizada, no laudo antropológico (documento de cunho científico) emitido por LUCAS AUGUSTO BARBATO, antropólogo e cientista social, para permitir a exata visualização da probabilidade do direito pretendido: ( )” (ID 72712027, pp.18/19). Diz que “o agravante sempre se autodeclarou e foi reconhecido como pardo. Nesse sentido, o agravante considera um forte indício de veracidade da autodeclaração, o fato de SEMPRE se identificar e ser reconhecido como PARDO em atos da sua vida civil, como também comprova por suas anteriores aprovações em outras Comissões de Heteroidentificação” (ID 72712027, p.21). Assevera: “Se por um lado a autodeclaração tem validade apenas para o concurso realizado, por outro é, no mínimo, contraditório que o agravante seja reprovado neste concurso público, objeto da controvérsia, enquanto coleciona outras aprovações como PARDO, inclusive passando pelo mesmo Procedimento de Heteroidentificação, sendo bem certo que ele não mudou de fenótipo entre essas datas. Indigna-se o agravante ainda mais pela sua inadequada reprovação ao ver a lista dos aprovados pela Comissão de Heteroidentificação cheio de candidatos que possuem características fenotípicas bem menos evidentes que as suas: ( ) Comprova-se, assim, que os critérios de avaliação que foram utilizados pela Comissão Avaliadora são altamente subjetivos, sem elementos adequados para serem aferidos” (ID 72712027, pp.22/24). Argumenta: “No presente caso, não houve apenas ausência de motivação, mas um descompasso entre os elementos descritos no parecer e a realidade fenotípica documentada, o que compromete diretamente a legalidade do ato. Além disso, como já apontado na petição inicial, o acesso ao referido parecer foi prejudicado pela conduta da banca, que o disponibilizou por prazo extremamente exíguo, impedindo o Agravante de salvá-lo em tempo hábil. Mesmo diante do pedido expresso para que o documento fosse juntado aos autos, não houve resposta da banca, o que reforça a falta de transparência e de boa-fé administrativa. ( ) Diante disso, não se pode afirmar que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados. O Agravante foi privado do direito de conhecer, contestar e demonstrar, de forma plena, a inconsistência do ato que resultou em sua exclusão do certame.” (ID 72712027, pp.27/28). Aduz, por fim, que “o vício de motivação é tanto formal quanto substancial, sendo inegável a arbitrariedade do ato administrativo. Impõe-se, assim, a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da exclusão do candidato, assegurando-lhe a permanência no concurso até o julgamento de mérito” (ID 72712027, pp.28/29). E requer: “Diante do exposto, estando tudo em respaldo nos termos da legislação supracitada e demais disposições normativas aplicáveis, requer: 1) Que seja o presente Agravo de Instrumento recebido, conhecido e processado; 2) A concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para SUSPENDER imediatamente os efeitos da decisão do indeferimento, até final decisão do processo, diante da evidente ilegalidade e da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória: “Fumus boni iuris” e “Periculum in mora”, para que o Agravante possa retornar a lista reservada aos candidatos aprovados nas cotas raciais, permitindo, inclusive, a sua efetiva nomeação e posse até julgamento final do processo; Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência na concessão da tutela até efetiva nomeação e posse do candidato, o que se admite somente por amor ao debate, requer que seja feita a reserva de sua vaga, para garantir o resultado útil do processo sem, contudo, poder ser nomeado e empossado enquanto não houver o trânsito em julgado. (Vale ressaltar que, caso deferido, este pedido subsidiário não acarretará prejuízos para nenhuma das partes; não irá de encontro ao interesse público; não irá ferir a isonomia em relação aos demais candidatos). 3) Na remota hipótese de não ser o entendimento de Vossas Excelências, requer a realização de uma perícia preliminar, antes da citação dos Agravados, para que não restem dúvidas a respeito das características fenotípicas do Agravante, bem como que não restem dúvidas quanto ao cumprimento do requisito da probabilidade do direito, que a tutela de urgência exige; 4) Ao final, que seja dado provimento ao presente recurso reformando a decisão interlocutória proferida pela MM. Magistrada nos autos de 1o grau, confirmando a antecipação da tutela recursal requerida.” (ID 72712027, p.p.29/30). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 236009667). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de indeferimento de tutela provisória). Inicialmente, não conheço do pedido 3: “3) Na remota hipótese de não ser o entendimento de Vossas Excelências, requer a realização de uma perícia preliminar, antes da citação dos Agravados, para que não restem dúvidas a respeito das características fenotípicas do Agravante, bem como que não restem dúvidas quanto ao cumprimento do requisito da probabilidade do direito, que a tutela de urgência exige” (ID 72712027, p.29). Pela decisão agravada, não foi indeferido qualquer pedido no sentido de realização de perícia preliminar, mas tão somente indeferido o pedido de “provimento judicial liminar, a fim de sobrestar o ato administrativo que não considerou o autor como pessoa parda, assegurando-se, assim, a sua permanência no certame, com reclassificação, nomeação e posse, e, subsidiariamente, a reserva de vaga” (ID 236009667 – origem). Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso. Conforme relatado, o candidato agravante se insurge contra decisão pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para sobrestar o ato administrativo que não o considerou pessoa parda, assegurando-se sua permanência no concurso público e, subsidiariamente, a reserva de vaga no certame. Em síntese, afirma que “participou do “processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro no cargo de Profissional Petrobrás de Nível Técnico Júnior”, de acordo com o regramento imposto pelo Edital no 1 - Petrobras PSP RH 2023.2, para ÊNFASE 4: MANUTENÇÃO – CALDEIRARIA – POLO: IPOJUCA – PESSOAS NEGRAS.” (ID 235988225, p.2 – origem). No entanto, pelo procedimento de heteroidentificação, foi declarado inapto a concorrer às vagas reservadas a cotas raciais. Alega que, pelas fotografias e pelo laudo antropológico juntados aos autos, identificam-se traços fenotípicos do agravante e de seus ascendentes que “corresponde exatamente aos termos da autodeclaração: A pele morena; o crânio e os traços da face negróides; as sobrancelhas grossas; o nariz de base alargada, dorso curto e a ponta arredondada; os lábios escuros” (ID 235988225, p.7 – origem). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua inclusão na lista destinada a candidatos negros para poder participar das próximas etapas do certame. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. A autodeclaração do candidato no ato de inscrição do certame para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros é passível de verificação por procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que já foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal: “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei no 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei no 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (STF – ADC: 41 DF 0000833-70.2016.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2017). Como se observa, o STF reconheceu a legitimidade da exigência de critérios outros, além da autodeclaração, para o fim de bem garantir a correta aplicabilidade da norma de política afirmativa. Portanto, não basta ao candidato cotista inscrito em concurso público a autodeclaração de cor preta ou parda quando o edital, que é a lei do certame, contiver outras exigências necessárias à comprovação do alegado, como por exemplo, receber parecer conclusivo favorável da Comissão Especial formada para a avaliação fenotípica do candidato, na qual não são avaliados a origem genética do candidato, mas os elementos fenotípicos (de aparência) de indivíduos e grupos sociais. No caso em exame, constou do Edital de Abertura do Certame que os candidatos que optassem por concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas e prestassem a autodeclaração de preto ou pardo seriam submetidos a avaliação posterior para confirmar a autodeclaração: “3.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS NEGRAS 3.2.1 Das vagas destinadas a cada ênfase e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste processo seletivo público, 20% serão providas na forma da Lei no 12.990/2014. ( ) 3.2.2 Para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, a pessoa candidata deverá, no ato da inscrição, optar por tal reserva e autodeclarar-se negra, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ( ) 3.2.3 A autodeclaração da pessoa candidata goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este processo seletivo público. 3.2.4 A autodeclaração da pessoa candidata será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 3.2.5 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade da pessoa candidata. 3.2.6 Do procedimento de heteroidentificação das pessoas negras 3.1.6.1 As pessoas candidatas que se autodeclararam negras, se não eliminadas no processo seletivo público, serão convocadas para o procedimento de heteroidentificação complementar à auto declaração das pessoas negras, por meio de edital específico para essa fase. 3.2.6.1.1 Serão convocadas para o procedimento de heteroidentificação o equivalente a 3 (três) vezes o quantitativo do cadastro de reserva para pessoas negras constante no Anexo I deste edital para cada ênfase/polo de trabalho. 3.2.6.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 3.2.6.3 Para o procedimento de heteroidentificação, a pessoa que se autodeclarou negra deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 3.2.6.3.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 3.2.6.3.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 3.2.6.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 3.2.6.4.1 A pessoa candidata que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminada do processo seletivo público, dispensada a convocação suplementar de pessoas candidatas não habilitadas. 3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. 3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 3.2.6.6 Será considerado(a) como pessoa negra aquela que assim for reconhecida pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação. 3.2.6.6.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este processo seletivo público. 3.2.6.6.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença das pessoas candidatas. 3.2.6.6.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 3.2.6.7 Será eliminado do processo seletivo público, a pessoa candidata que: a) se recusar a ser filmada no procedimento de heteroidentificação; b) prestar declaração falsa. 3.2.6.8 O(a) candidato(a) que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação ou cuja autodeclaração não for confirmada no procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua nota ou pontuação suficiente. 3.2.6.9 Na hipótese de constatação de declaração falsa pela comissão de heteroidentificação, a pessoa candidata será eliminada do processo seletivo público e, se houver sido contratada, ficará sujeita à anulação da sua admissão, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990/2014. 3.2.6.9.1 Caso a comissão de heteroidentificação constate a prestação de declaração falsa pela pessoa candidata, os documentos e informações referentes à referida pessoa candidata serão encaminhados às autoridades competentes para adoção das providências penais cabíveis, juntamente com o parecer motivado emitido pela comissão. 3.2.6.10 O enquadramento ou não da pessoa candidata na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 3.2.7 As pessoas candidatas que se autodeclarem negras poderão concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que requeiram no ato da inscrição de acordo com sua classificação neste processo seletivo público. 3.2.8 As pessoas candidatas negras concorrerão concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, desde que requeiram no ato da inscrição e se atenderem a essa condição nos termos estabelecidos neste edital; e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo público. ( )” (ID 235988231 – origem) E, conforme narrado pelo agravante, a comissão designada para aferir a conformidade da autodeclaração prestada pelo candidato, baseada no critério fenotípico, concluiu que o candidato não atende às exigências estabelecidas para participação no certame na condição de cotista (edital de resultado provisório e edital de resultado definitivo no procedimento de heteroidentificação, nos quais não constam o nome do autor/agravante – ID 235988233). De se ressaltar que, conforme e-mails trocados entre o candidato e a banca examinadora, o autor/agravante não acessou o espelho definitivo de avaliação no procedimento de heteroidentificação no prazo específico informado no edital de resultado final e, por esse motivo, não juntou o documento aos autos. Ainda, não há registros de o autor/agravante ter interposto recurso administrativo contra a decisão de indeferimento, tampouco qual foi a justificativa da Banca para sua exclusão das vagas reservadas aos candidatos negros, o que impossibilita uma avaliação da legalidade ou não da exclusão. De qualquer forma, em análise perfunctória, o que o agravante colacionou aos autos (fotografias suas e de seus ascendentes – ID 235988240; matrícula em pós-graduação na UFPE, na qual consta informação de cor parda – ID 235988241; resultado de deferimento em avaliação de comissão de heteroidentificação em outro certame – ID 235988235; laudo antropológico elaborado por antropólogo e cientista social particular contratado pelo autor/agravante – ID 235988232) não conduzem ao reconhecimento de ilegalidade da conclusão a que chegou a comissão técnica, que o definiu como pessoa que não apresenta o fenótipo negro. Veja-se que a fonte de informações considerada pela comissão consiste na filmagem e nos registros fotográficos feitos do candidato por ocasião da heteroidentificação complementar, para a qual compareceu pessoalmente. Por certo, a avaliação baseada em entrevista filmada pela própria banca examinadora oferece melhores recursos para os avaliadores do que a análise de fotografias (desassociada de verificação presencial), que, a depender de como são produzidas (possibilidade de efeitos, iluminação), podem induzir conclusão errada de se tratar de pessoa com as características necessárias para assegurar-lhe o direito de concorrer nas vagas destinadas ao sistema de cotas raciais. Mas, de qualquer forma e isto é essencial, nos termos do edital (especificamente no item 3.2.6.5 e subitens 3.2.6.5.1 e 3.2.6.5.2), a heteroidentificação se dá a partir da verificação nos termos do edital dos dados fenotípicos do candidato ao tempo da avaliação, e não de outros registros documentais pretéritos ou não, fotografias outras, certidões, pareceres médicos ou de outros profissionais: “3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. 3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.” (ID 235988231 – origem) Assim é que inviável, pelo menos no presente momento, afastar o que definido em sede da decisão agravada: “Ressai evidente, com isso, do próprio objeto da insurgência, a inexistência de manifesta ilegalidade na avaliação da autodeclaração, ou mesmo de afronta à dignidade da pessoa humana, sobretudo porque não se achariam aclarados os critérios adotados pela banca, hipótese em que, em tese, teria lugar a intervenção jurisdicional para promover um controle de legalidade. Nesse contexto, no que se refere à decisão pelo não enquadramento do candidato como preto ou pardo, descabe concluir, de plano, que a conduta da banca se mostre, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, flagrantemente ilícita ou abusiva. Pontue-se que sequer foi juntado o parecer conclusivo da banca, situação que impede exame mais aprofundado da controvérsia, devendo-se prevalecer o primado da presunção de veracidade dos atos administrativos, sobretudo em se considerando que o certame é conduzido pela banca examinadora em delegação de atribuições, realizada pela sociedade de economia mista PETROBRAS, que integra a administração pública indireta. Inviável, com isso, pretender reverter, de plano, o entendimento da comissão especializada, para o fim de classificar o autor, por força de uma decisão judicial liminar, como candidato preto ou pardo. Portanto, não se mostrando a decisão proferida pelos membros da comissão de heteroidentificação, que integra a banca examinadora, ora ré, eivada de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, uma vez que expostos os fundamentos para o não enquadramento do autor na condição de pessoa parda, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.” (ID 236009667) Por oportuno: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração e ao Secretário da Fazenda Pública, ambos do Estado da Bahia, consistente na exclusão da parte do concurso público para provimento de cargos de Auditor Fiscal / Tecnologia da Informação, regido pelo Edital SAEB/01/2019. 2. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique submissão alguma às exigências de ordem meramente positivistas. 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, não há como ser reconhecida qualquer ilegalidade no ato administrativo que considerou o autor inabilitado para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, sem o contraditório e a dilação probatória necessários, o que impossibilita o deferimento da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, de de 2025. MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora